Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-32.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. REGULARIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. De acordo com o art. 248, §4o, do CPC, é válida a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do réu, quando recebida nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.
2. O Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Rápido constitui instrumento particular hábil para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, incidindo, portanto, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, inc. I, do CPC.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no contrato bancário de longa duração, caso ocorra renovação periódica e automática, a fiança também é prorrogada, mesmo sem autorização expressa do fiador, desde que previsto em cláusula contratual, o que se verificou no caso.
4. Os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
5. Apelação dos réus conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida.